Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-82.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-82.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO DE FREITAS FILHO - CPF: 583.536.581-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IOF COBRADO EM DUPLICIDADE. ILEGALIDADE. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS NA MORA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 940 DO CC. NÃO APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário de R$ 330.000,00, questionando IOF, bônus de adimplência e encargos da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões: (i) validade da cobrança de IOF repetido; (
ii
) aplicação do bônus de adimplência; (
iii
) legalidade dos encargos moratórios; (
iv
) incidência do art. 940 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IOF não pode ser cobrado em duplicidade após a liberação única do capital e seu respectivo pagamento à vista.

O bônus de adimplência exige prova de pontualidade, não
produzida pelos apelantes.

Juros remuneratórios podem incidir na mora
contratual
.

O afastamento da mora só ocorre quando reconhecida abusividade em encargos da normalidade contratual, o que não se verificou; também não restou configurados os
requisitos
para a incidência do art. 940 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a cobrança reiterada de IOF após a liberação única do crédito
e seu pagamento à vista
.

O bônus de adimplência só incide com prova de adimplemento pontual.

Juros remuneratórios na mora são legítimos e não se confundem com comissão de permanência.

A restituição em dobro do art. 940 do CC exige
a cobrança por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar esse valor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Os
apelantes afirmam que a execução promovida pelo banco tem como título uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$330.000,00, emitida em 14/07/2022.

Alegam que os embargos foram opostos para questionar a cobrança reiterada de IOF após a disponibilização integral do capital, a não aplicação do bônus de adimplência previsto no contrato, e a cobrança indevida de comissão de permanência disfarçada, por meio de cumulação de encargos após o inadimplemento.

Argumentam que a cobrança continuada do IOF após a liberação única e integral do capital configura violação ao fato gerador do tributo, conforme
arts
. 63 do CTN e 3o do Decreto 6.306/2007.

Relatam que o bônus de adimplência estava contratualmente previsto como benefício obrigatório, com redução de 10,629 pontos percentuais ao ano na taxa de juros, mas o banco aplicou indevidamente a taxa cheia.

Sustentam também que a manutenção de juros remuneratórios durante a mora configura, na prática, comissão de permanência indevidamente cumulada com juros moratórios e multa contratual, violando jurisprudência consolidada (inclusive o Tema 52 do STJ).

Mencionam que a jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios, mesmo que a nomenclatura “comissão de permanência” não conste expressamente no contrato.

Por fim, requerem: o reconhecimento da cobrança indevida de IOF após a liberação do capital, com a consequente exclusão dos encargos incidentes sobre tais valores; a aplicação do bônus de adimplência, mediante redução da taxa de juros contratual nas parcelas pagas pontualmente; o afastamento da cobrança cumulativa de encargos moratórios, diante da caracterização disfarçada de comissão de permanência; e, por conseguinte, a aplicação do art. 940 do Código Civil, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, acrescida de juros e correção monetária, além da condenação do Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 305238386).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

D
a cobrança de IOF

Os apelantes alegam que houve cobrança reiterada de IOF após a disponibilização integral do capital, o que seria indevido, pois o fato gerador do imposto ocorre na data da efetiva entrega do montante objeto da obrigação.

Conforme dispõe o art. 63 do Código Tributário Nacional e o art. 3o do Decreto no 6.306/2007, o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega do capital ao mutuário.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Tema 958), firmou o entendimento de que:

“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

Ou seja, é legítimo que o valor do IOF seja financiado e diluído nas parcelas, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido. O que não se admite, contudo, é a cobrança reiterada do tributo após a liberação única do crédito e o seu respectivo pagamento, sem novo fato gerador.

No caso dos autos, consta que o IOF foi cobrado e pago integralmente à vista, na data da liberação do capital (19/08/2022). Contudo, a planilha de débito apresentada na execução (ID 143318217, pág. 2) revela que o IOF foi novamente incluído em outras parcelas, sem justificativa fática ou contratual
. Confira-se:

Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dessas cobranças sucessivas e a consequente necessidade de expurgo dos valores correspondentes ao IOF além do já quitado em 19/08/2022, com a devida readequação do saldo exequendo.

2
.
Do bônus de adimplência

A cédula de crédito bancário sub judice possui a previsão de concessão de bônus de adimplência, condicionado ao pagamento integral e pontual das prestações da dívida (incluindo principal e encargos financeiros), conforme expressamente estipulado no parágrafo terceiro da cláusula de encargos.

Assim, uma vez aplicada a bonificação por adimplência contratualmente prevista, a taxa anual incidente seria reduzida de 11,478% para 10,629%, e não para 0,849% ao mês, como sustentado equivocadamente pelos apelantes.

O contrato previu que o débito seria pago em 21 prestações mensais, nas
seguinte
s datas:

Importante ressaltar que os apelantes alegaram a inaplicação indevida do bônus, mas não comprovaram nos autos quais parcelas foram efetivamente pagas dentro do vencimento, tampouco apresentaram cálculo discriminado da suposta diferença no saldo devedor, ônus que lhes competia.

Dessa forma, mantém-se a sentença nesse ponto, ainda que acrescido de outros fundamentos.

3.
Dos encargos cobrados durante a inadimplência

A cédula de crédito bancário sub judice previu na inadimplência a incidência dos seguintes encargos:

Nos termos do caput do art. 591 do Código Civil, “
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros
(...)”. Portanto, ainda que inexistisse cláusula contratual específica, a cobrança de juros remuneratórios seria presumida.

A matéria foi amplamente debatida no Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR, ocasião em que a Ministra Nancy Andrighi, relatora,
consolidou o entendimento de que
a cobrança de juros remuneratórios é presumida
nos contratos de mútuo com finalidade econômica, mesmo que não expressamente pactuados, salvo cláusula em contrário. Nessa linha:

“conforme sustentei, juntamente com o Ministro Sidnei Beneti e a Desembargadora Vera Andrighi, ao analisar o art. 591 do CC/02 “
nos mútuos contratados com fins econômicos, o mutuário recebe o empréstimo, sob o compromisso de restituí-lo, juntamente com uma remuneração ao mutuante, chamada de juros, prevalecendo tal regra mesmo naquelas hipóteses em que as partes silenciaram sobre a retribuição ao empréstimo
”. Vale dizer que “as partes que queiram contratar gratuitamente mútuo com fins econômicos só poderão fazê-lo se, por cláusula expressa, excluírem a incidência de juros”. (Comentários ao Novo Código Civil, Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp 156-157)”.

Importante ainda salientar que os juros remuneratórios, por sua natureza jurídica, têm caráter de remuneração do capital, ao passo que os juros moratórios e a multa contratual possuem natureza compensatória e penal, respectivamente. São, portanto, encargos distintos, que podem coexistir legitimamente no período de mora.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 296 do STJ, segundo a qual:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Dessa forma, a simples manutenção dos juros remuneratórios durante a mora não configura comissão de permanência disfarçada, pois, o
que o ordenamento veda é a superposição entre comissão de permanência e os demais encargos legais e contratuais.

No caso concreto, não houve previsão contratual de comissão de permanência e tampouco se constatou sua cobrança autônoma nos extratos anexados. Assim, a alegação de cobrança cumulativa indevida não se sustenta
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010,
DJe
29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
1548571/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020,
DJe
de 06/05/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)

4. Do afastamento da mora e da aplicação do art. 940 do CC.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual implica no afastamento dos efeitos da mora (REsp 1.061.530/RS – Repetitivo).

Como não
houve a revisão dos juros remuneratórios ou capitalização de juros a justificar o afastamento da mora. No mais, os valores a serem excluídos a título de IOF são irrisórios frente ao débito, não sendo a causa do inadimplemento.

No mais, o
art. 940 do Código Civil prevê sanção ao credor que exigir valor manifestamente superior ao devido, com dolo ou má-fé
, o que também não se configurou no caso concreto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
de apelação, apenas para determinar a exclusão do IOF cobrado em duplicidade, além daquele já quitado à vista em 19/08/2022, devendo o exequente apresentar nova planilha de cálculo na execução, com a readequação do saldo devedor.
Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em
80% para os apelantes e em 20% para o apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025